Tribunal: TJSP
Processo: 0009006-55.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009006-55.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
PAULO CESAR SILVA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009006-55.2020.8.26.0996 -Voto no
2
voto número 48.321
Agravo em Execução no 0009006-55.2020.8.26.0996
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Presidente Prudente/DEECRIM UR5)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: PAULO CESAR SILVA DIAS
1- Ao relatório da respeitável decisão de fl. 97/98,
acrescenta-se que foi homologado o cálculo de pena do sentenciado
Paulo Cesar Silva Dias, considerando-se como data base para a
progressão ao regime aberto a data em que ele preencheu o requisito
objetivo para progressão ao semiaberto.
O Ministério Público agravou, à fl. 01, e seu representante,
Promotor de Justiça, ofertou as razões, às fls. 02/11, buscando que a data
base para a progressão ao regime aberto seja a data da realização do
exame criminológico.
O recurso foi contrariado, às fls. 69/73; a decisão foi
mantida, no respeitável despacho de fl. 75; e, a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 114/120, opinou por seu provimento.
É o relatório.
2- O agravo ministerial comporta provimento.
Muito embora tenhamos o entendimento de que, nos
termos do artigo 112 da LEP, a progressão de regime somente pode
ser deferida quando o sentenciado tiver cumprido ao menos 1/6 (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009006-55.2020.8.26.0996 -Voto no
3
sexto) da pena no regime anterior, atendido, também, o requisito
subjetivo, sendo, assim, a decisão de natureza constitutiva,
observando o primado da segurança jurídica, bem como o dever de
manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, cedemos à
contemporânea orientação dos Tribunais Superiores, no sentido de
que a decisão concessiva da progressão de regime é declaratória, de
forma que o marco inicial para a subsequente progressão será a data
em que o sentenciado efetivamente cumprir ambos os requisitos legais
(objetivo e subjetivo), previstos no artigo 112 da Lei n. 7.210/84.
Revendo entendimento anterior, decidiu o Supremo Tribunal
Federal: "Habeas Corpus. Execução Penal. Progressão de regime. Data-
base. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do
habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator
consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e não
desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto
constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. Na execução da pena,
o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado
preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime anterior. A decisão que defere a
progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. Deve
ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas
graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da
decisão posterior que reconhece a falta. Constrangimento ilegal
reconhecido, ordem concedida" (STF - HC n. 115.254, Segunda Turma, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe de 26.2.2016).
Alinhando-se à nova orientação, o STJ modificou seu
entendimento: “(...) A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
acompanhando o posicionamento adotado pela Suprema Corte no HC n.
115.254, Relator o Ministro Gilmar Mendes, modificou seu entendimento no
sentido de que, nos casos em que houver excesso de prazo na apreciação
do pedido de progressão de regime prisional, a data inicial para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009006-55.2020.8.26.0996 -Voto no
4
progressão de regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva
inserção do reeducando no atual regime” (AgRg no REsp no 1582285/MS,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2016).
“Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções” (HC no 358.802/RS, Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016,
DJe
28/10/2016);
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SUBSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM
QUE O REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA
LEP.
ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
DA
SEXTA
TURMA.
ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA QUINTA TURMA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Revisão da jurisprudência da Sexta
Turma desta Corte Superior, para alinhar-se ao posicionamento do Supremo
Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo a fixar, como data-base para
subsequente progressão de regime, aquela em que o reeducando
preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não
aquela em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o
recente entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das
Execuções, que defere a progressão de regime - reconhecendo o
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é
declaratória, e não constitutiva. Embora se espere celeridade da análise do
pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por vezes - como na
espécie - demora meses para ser implementada. 3. Não se pode
desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu
cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de
progressão. 4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de
ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais” (HC no
369.774/RS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016).
Recentes julgados deste Tribunal de Justiça apontam na
mesma direção: “AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009006-55.2020.8.26.0996 -Voto no
5
REGIME SEMIABERTO. Termo inicial de contagem de tempo para fins de
progressão ao regime aberto. Data da implementação dos requisitos
objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da Lei n. 7.210/1984, pelo
sentenciado, para progredir ao regime atual, dada a natureza declaratória da
decisão, e não de apenas um deles, como pretende a defesa. Precedentes
dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem
como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso Desprovido” (TJSP -
Agravo de Execução Penal n. 0005130-96.2019.8.26.0521 16a Câmara de
Direito Criminal
Des. Camargo Aranha Filho, julgado em 19.08.2019);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo para fins de benefícios que utilizou
como data-base para nova progressão de regime a data da sentença
concessiva. Sentença concessiva possui natureza meramente declaratória
de direito pré-existente. Elaboração de novo cálculo adotando como data-
base para nova progressão a data do preenchimento dos requisitos legais
pelo sentenciado. Recurso provido” (Agravo de Execução Penal no
0006257-07.2016.8.26.0026, Relator Desembargador LEME GARCIA;
Comarca: Bauru; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 09/05/2017; Data de registro: 10/05/2017); “AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL. Progressão de regime Decisão concessiva possui
natureza meramente declaratória. Entendimento pacífico no STJ e STF.
Termo inicial para nova progressão deverá ser a data em que
preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, e não a
data da r. sentença concessiva do benefício, tampouco a data do
efetivo ingresso do apenado no sistema atual. Recurso provido” (Agravo
de Execução Penal 0003568-19.2018.8.26.0026; Relator Desembargador
RICARDO SALE JÚNIOR; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara do Júri e das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019).
Observa-se que o requisito objetivo foi alcançado em
12/06/2019. O agravado praticou falta disciplinar de natureza grave em
21/05/2018 (cf. fl. 86), cuja reabilitação da conduta ocorreu apenas em
21/06/2019. O exame criminológico foi concluído em 28/07/2020 (cf. fl. 91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009006-55.2020.8.26.0996 -Voto no
6
Assim, se faz necessária a retificação do cálculo de penas, a fim de que a
contagem para fins de progressão ao regime aberto seja iniciada a partir
desta última data (28/07/2020).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para constar
que a data base para a progressão ao regime aberto seja a data da
realização do exame criminológico.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR